Tribunal: TJSP
Processo: 2036140-91.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO. RETIFICAÇÃO DO POLO PROCESSUAL A SER INTIMADO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA, NOS TERMOS DO ART. 1.019, II, DO CPC. PEDIDO DE DISPENSA DA INTIMAÇÃO REJEITADO. PRETENSÃO QUE VISA À REFORMA DO JULGADO E

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO. RETIFICAÇÃO DO POLO PROCESSUAL A SER INTIMADO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA, NOS TERMOS DO ART. 1.019, II, DO CPC. PEDIDO DE DISPENSA DA INTIMAÇÃO REJEITADO. PRETENSÃO QUE VISA À REFORMA DO JULGADO E NÃO À SUA INTEGRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.